Tribunal: TJDFT
Processo: 0705299-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705299-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. D. A. P. L. REPRESENTANTE LEGAL: NEYARA KELNA BEZERRA DE AGUIAR AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por B. D. A. P. L., representado por N. K. B. A. contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0706767-38.2023.8.07.0001), que tem como réu o CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de autorização para realização de exames supletivos, na modalidade educação de jovens e adultos, antes de completar 18 anos, vez que passou em vestibular (ID 43632578): “Trata-se de pedido de tutela e urgência formulado em processo de Obrigação de Fazer, em que se busca a autora, menor púbere, autorização para realização de exames supletivos antes de completar 18 anos, vez que passou em vestibular. É o relatório, passo a decidir. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte apesar de relevantes e amparados em prova idônea, não permite se chegar a probabilidade do direito. A idade mínima de 18 anos para a matrícula em curso supletivo é exigência contida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, à qual o autor se submete por imperativo constitucional estatuído no art. 5o, inciso II, da Constituição Federal: "Art. 5o II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei." Certo é que a jurisprudência deste tribunal em determinado momento abrandou o conteúdo da norma para verificação do mérito do estudante a permitir seu ingresso prematuro na universidade, em virtude da garantia constitucional de acesso aos níveis elevados de ensino segundo a capacidade de cada um (art. 208, V, CF). Contudo, em julgado recente da Câmara de Uniformização de Jurisprudência, decidiu em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas Processo: 0005057-03.2018.8.07.0000, no dia 26/04/2021 que: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Destarte não há como deferir o pedido de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se o réu, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC.” Em suas razões recursais, o agravante narra que possui 17 (dezessete) anos completos e foi aprovado no vestibular do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento de Pesquisa – IDP – 1o/2023, em primeira chamada, para o Curso de Graduação em Engenharia de Software. Alega que deve efetivar a matrícula até o dia 27 de fevereiro de 2023. Alega que está cursando o 3o ano do ensino médio e, dessa forma, não possui o certificado de conclusão do ensino médio necessário para efetuar a matrícula na faculdade. Sustenta que a ré indeferiu o pedido de matrícula no supletivo por ainda não contar com 18 (dezoito) anos de idade completos. Assevera que a urgência decorre da existência de prazo para matrícula no Curso de Engenharia de Software do IDP (27/02/2023). Aduz que o IRDR 13 desta Corte, fundamentado pelo juiz para o indeferimento do pedido, ainda não transitou em julgado e encontra-se aguardando julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer que seja determinado ao agravado Centro Educacional D ́ Paula que, independentemente do requisito etário, matricule e aplique imediatamente ao agravante os exames para conclusão de ensino médio em tempo hábil, e havendo aprovação, seja expedido o certificado de conclusão ou declaração equivalente, de forma a efetivar a matrícula na faculdade até o dia 27/02/2023 (ID 43632577). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo foi recolhido no ID 43632583. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se trata de ação de obrigação de fazer em que o autor requereu autorização para realização de exames na modalidade de educação de jovens e adultos, para conclusão do ensino médio, antes de completar 18 anos, porquanto passou em vestibular. Narra que possui 17 (dezessete) anos completos e foi aprovado no vestibular do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento de Pesquisa – IDP – 1o/2023, em primeira chamada, para o Curso de Graduação em Engenharia de Software. Alega que deve efetivar a matrícula até o dia 27 de fevereiro de 2023. Assim, o agravante requer o deferimento do efeito suspensivo à decisão agravada intimando o agravado que efetue matrícula para a aplicação das provas necessárias à conclusão do ensino médio, de forma acelerada, e sendo aprovado, que seja expedido o certificado de conclusão do ensino médio. A capacidade do agravante para ingresso no ensino superior está comprovada nos autos porque, apesar de ter 17 anos de idade e estar cursando o terceiro ano do ensino médio, foi aprovado no exame vestibular para o curso de Graduação em Engenharia de Software, conforme consta da declaração emitida pela faculdade (ID 43632578). Como se isso não bastasse, ainda comprova que possui bom rendimento escolar, com notas variando acima de 7.0 pontos, conforme consta do “histórico escolar do Ensino médio” (ID 43632578). O disposto no art. 38, §1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para melhor adequação aos princípios incrustados na Constituição Federal, não deve ser interpretado de maneira isolada. Embora a Lei no 9.394/96 estabeleça que os cursos e exames supletivos, no nível de conclusão de ensino médio, são destinados aos maiores de dezoito anos, não se pode olvidar que o art. 208, inciso V, da Constituição Federal, determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. Ou seja, apesar da restrição legal quanto à idade limite para a participação em curso seletivo, as circunstâncias fáticas demonstram a capacidade intelectual da agravante, que, antes de encerrar o ensino médio, já conseguiu a aprovação para o estudo universitário. Este é o entendimento desta 2a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. POSSIBILIDADE. TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO. ETAPA DA FORMAÇÃO ALCANÇADA. CAPACIDADE DEMONSTRADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de matrícula em curso supletivo para o ensino médio destinado a maiores de 18 anos. 2. Embora o art. 208, V, da Constituição Federal assegure o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade. 3. A vedação contida no artigo 38 da Lei no 9.394/96 só deve ser afastada para garantir o avanço escolar do aluno aprovado em vestibular antes de concluir o Ensino Médio se, na análise acurada do caso concreto, ficar demonstrado o atingimento das finalidades previstas para este período da formação, o que se verifica na espécie. 4. In casu, a parte possui 17 anos, logrou aprovação em vestibular de Medicina, cursou dois dos quatro bimestres nos quais é dividido o 3o ano do ensino médio do colégio em que estuda e apresentou desempenho satisfatório quando comparado à média geral de acertos nas duas primeiras etapas do Programa de Avaliação Seriada (PAS) - evidenciando, assim, sua habilidade/capacidade para adentrar ao nível de educação superior. 5. Recurso conhecido e provido.” (07102470320188070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 9/10/2018) Quanto ao periculum in mora, é manifesta a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista a necessidade de efetivação da matrícula definitiva no curso superior para o qual o recorrente foi aprovado, apresentando todos os documentos originais exigidos, até 27/02/2023. DEFIRO o pedido de liminar para determinar que a agravada efetue a matrícula do agravante e lhe aplique as provas na modalidade de educação de jovens e adultos, para conclusão do ensino médio, e, se aprovado, seja expedido de imediato o Certificado de Conclusão de Curso. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se as partes agravadas para oferecerem contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação (art. 1.019, III, e art. 178, II, CPC). Feito isto, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator